Tribunal: TJSP
Processo: 2041875-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase - Insurgência da requerida contra a sentença que reconheceu seu dever de prestar contas – Perda parcial do objeto ante a prestação de contas em relação a alguns dos imóveis – Prescrição – Inocorrência – Ação de exigir contas que se submete ao prazo prescricional de dez anos do art. 205, do Código Civil – Afastado, todavia, o dever da requerida de prestar

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase - Insurgência da requerida contra a sentença que reconheceu seu dever de prestar contas – Perda parcial do objeto ante a prestação de contas em relação a alguns dos imóveis – Prescrição – Inocorrência – Ação de exigir contas que se submete ao prazo prescricional de dez anos do art. 205, do Código Civil – Afastado, todavia, o dever da requerida de prestar contas em relação a dois imóveis por não administrar tais bens – Decisão reformada – Agravo provido na parte não prejudicada.